Tribunal: TJSP
Processo: 1074261-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Empréstimos consignados – Autorização para desconto das prestações dos empréstimos tomados pela correntista – Descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente que não podem superar o percentual admitido por esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado de 30% dos vencimentos líquidos da autora – Prevalência da Lei Federal no 10.820/03 sobre o Decreto estadual no

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Empréstimos consignados – Autorização para desconto das prestações dos empréstimos tomados pela correntista – Descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente que não podem superar o percentual admitido por esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado de 30% dos vencimentos líquidos da autora – Prevalência da Lei Federal no 10.820/03 sobre o Decreto estadual no 51.314/06, revogado, mais tarde, pelo Decreto no 60.435/2014, alterado, por sua vez, pelo Decreto no 61.470/2015 – Ação procedente – Litigância de má-fé descaracterizada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074261-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada DEVALERIA MARIA DELGADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074261-46.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 38232
APEL. No: 1074261-46.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: BANCO DO BRASIL S/A
APDA.: DEVALERIA MARIA DELGADO (JUSTIÇA GRATUITA)
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Empréstimos consignados

Autorização para desconto das prestações dos empréstimos
tomados pela correntista Descontos em folha de pagamento
e/ou conta corrente que não podem superar o percentual
admitido por esta Egrégia 14a Câmara de Direito Privado de
30% dos vencimentos líquidos da autora Prevalência da Lei
Federal no 10.820/03 sobre o Decreto estadual no 51.314/06,
revogado, mais tarde, pelo Decreto no 60.435/2014, alterado,
por sua vez, pelo Decreto no 61.470/2015 Ação procedente
Litigância de má-fé descaracterizada Recurso improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Devaleria
Maria Delgado contra Banco do Brasil S/A, aduzindo a autora, em síntese, que
firmou empréstimos junto ao banco requerido, mas que os descontos das
prestações estão abarcando mais do que 30% de seus vencimentos, pelo que
pretende a limitação do percentual de desconto legalmente permitido.
A r. sentença de págs. 217/226, proferida pela d. magistrada
FLAVIA POYARES MIRANDA, julgou procedente a ação, para limitar os
descontos dos empréstimos a 30% da remuneração líquida da autora,
carreando ao vencido a sucumbência de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa.
Irresignado, apelou o banco réu aduzindo que os descontos
dos empréstimos devem ser admitidos, já que efetuados em conta corrente,
não em conta salário. Ademais, alega que houve expressa autorização da
autora quanto aos descontos quando das contratações, inexistindo ilicitudes.
Faz alusão, ainda, ao Decreto 60.435/2014, alterado pelo Decreto
61.750/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074261-46.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Recurso bem processado, acusando resposta com pedido de
imposição de pena por litigância de má-fé (págs. 242/251), subiram os autos.
É o relatório.
Efetivamente, não se pode negar que há contratos firmados
entre as partes, que autorizam os descontos das parcelas dos empréstimos.
Não se demonstrou coação na subscrição dos contratos e tampouco se vê
ofensa a normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, em
princípio, devem eles ser cumpridos.
Todavia, embora admitidos os descontos das prestações dos
empréstimos, porque autorizados pela autora, penso que deve ser mantida a
orientação adotada por esta E. Câmara em casos análogos, já que não pode a
instituição financeira se apropriar de parte considerável dos vencimentos da
autora, pois atinge recursos que servem à sobrevivência do cliente, e colocaria
os bancos em posição de credores especialmente privilegiados.
Dessa forma, o total dos descontos, seja em folha de
pagamento, seja em conta corrente, realmente não pode ultrapassar o
percentual de 30% dos rendimentos líquidos recebidos pela autora, limite de
desconto que vem sendo admitido por essa E. 14a Câmara de Direito Privado
para esses tipos de negociação, até a satisfação da dívida.
E a limitação dos descontos em 30% não significa o perdão de
parte da dívida, mas tão-somente o alongamento dos prazos de amortização,
que deverão ser observados para fins de novos empréstimos e margem
consignável - que porventura venha a autora pretender tomar junto ao mercado
financeiro.
Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
INCIDENTAL

LIMINAR
CONCEDIDA

CONTRATO DE MÚTUO COM PACTO ADJETO, HIPOTECA E OUTRAS
OBRIGAÇÕES
[...]
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS DAS
PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO CLÁUSULA
CONTRATUAL AUTORIZANDO EXPRESSAMENTE
LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS
VENCIMENTOS
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074261-46.2019.8.26.0100 -Voto no
4
precedentes do Superior Tribunal de Justiça têm-se como permitido o desconto
em folha de pagamento do mutuário da prestação do empréstimo contratado
quando expressamente autorizado em cláusula contratual. Embora não haja
ilegalidade no desconto em folha das prestações do mútuo, quando
expressamente contratado, deve ser revista quando ultrapasse o limite de 30%
(trinta por cento) dos proventos do mutuário, em atenção às normas de
proteção ao consumidor e pelo princípio protetivo do salário”. (Agravo de
Instrumento no 2005.039596-6, da Capital, Rel. Des. Fernando Carioni,
Terceira Câmara de Direito Civil, j. 24/02/2006).
Ainda, “CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE
DE DESCONTOS. CARÁTER ALIMENTAR DO SALÁRIO. DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. 1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pelo
agravado em sua conta corrente (salário), necessária a limitação de descontos
ao patamar de 30%, com fito de garantir a consecução dos empréstimos, ao
mesmo tempo em que se garante a sobrevivência do correntista. 2. Os
encargos de sucumbência devem ser repartidos na proporção do decaimento
das partes. 3. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação 0002039-
97.2010.8.26.0396; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro de Novo Horizonte - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/12/2014; Data de Registro: 04/12/2014).
No mais, conforme já decidiu esta E. 14a Câmara de Direito
Privado, é “... necessário observar a limitação máxima de 30% de constrição,
nos termos da Lei Federal no 10.820/03, que, pela hierarquia das normas, e por
analogia jurisprudencialmente reconhecida, prevalece sobre o Decreto
Estadual 51.314/06 (vigente à época da contratação), o qual, a propósito, foi
revogado pelo Decreto 60.435/14, mais tarde alterado pelo Decreto
61.470/2015.” (cf. Apel. 1021403-71.2015.8.26.0005, Rel. Des. Carlos Abrão).
Não há que se falar, por ora, em litigância de má-fé, devendo,
contudo, ser observado que a interposição de recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art.
85 do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074261-46.2019.8.26.0100 -Voto no
5
para remunerar o trabalho do patrono da autora (10% do valor da causa R$
61.262,50, em julho de 2019), atento à natureza da presente ação, o trabalho
desenvolvido pelo profissional, bem como as peculiaridades da presente
demanda.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora